Tribunal: TJDFT
Processo: 0001605-96.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (TEMA 1.084). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.245.097/PR, paradigma do Tema 1.084, da lista de repercussão geral, no sentido de ser constitucional lei local que delega ao Poder Executivo, para fins de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel novo, não previsto na Pauta Venal de Valor.
II – Agravo interno não provido.